Tribunal: TJSP
Processo: 1017330-05.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c.c. condenatória – Ex-servidor aposentado da Municipalidade de Taubaté – Pretensão ao recebimento das horas extras e do adicional de insalubridade – Sentença de parcial procedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte.

HORAS EXTRAS – Documentos que comprovaram o não pagamento de todas as horas extras realizadas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c.c. condenatória – Ex-servidor aposentado da Municipalidade de Taubaté – Pretensão ao recebimento das horas extras e do adicional de insalubridade – Sentença de parcial procedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte.

HORAS EXTRAS – Documentos que comprovaram o não pagamento de todas as horas extras realizadas pelo autor – Condenação da ré de rigor, respeitada a prescrição quinquenal.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Reconhecimento administrativo a partir de fevereiro/13, no percentual de 20% - Autor que ocupa o mesmo cargo desde o momento em que foi admitido (pedreiro/mestre de obra) – Devido o recebimento do referido adicional, pelo período imprescrito, até o momento em que passou a percebê-lo – Alegação da ré quanto a eventuais reflexos no FGTS – Pedido e sentença que não abrangeram tal questão – Recurso prejudicado nesse aspecto – Nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público – Impossibilidade – Estabilidade extraordinária reconhecida pelo próprio Poder Público que não foi anulada tempestivamente – Direito prescrito – R. sentença parcialmente reformada - Recurso do autor parcialmente provido - Recurso da Municipalidade parcialmente não conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.